Tribunal: TCU
Processo: 015.451/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que considerou procedente representação e declarou a inidoneidade das recorrentes para licitar e contratar por três anos, em razão de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Poty Rent a Car Ltda. e por Capim Dourado Rent a Car Ltda. contra o Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , que considerou procedente representação contra o Pregão Eletrônico 49/2019, promovido pela Caixa Econômica Federal para contratação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, e declarou a inidoneidade das recorrentes para licitar e contratar com a Administração Pública por 3 (três) anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da unidade técnica, com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão às recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal e à Caixa Econômica Federal, com a informação de que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.